Tribunal: CARF
Processo: 11080.729085/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729085/2018-12
ACÓRDÃO
1001-003.481 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVI SAN LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/05/2015
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM TRÂNSITO EM
JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da
compensação, cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência
regimental para aplicação de precedentes do STF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.481 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729085/2018-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-108.242 (fls. 80/91),
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – SP, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação.
Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fl.02, relativo(s)
ao Multa por compensação não homologada (§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96) nos autos do
Processo de Crédito no 10384.905213/2016-91.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou Impugnação, alegando que não
pode prosperar a cobrança da multa, uma vez que ainda está em discussão administrativa o
crédito objeto da compensação não homologada, cabendo suspensão da exigibilidade até a
decisão final do processo de compensação.
A d. DRJ, por sua vez, não acatou as razões deduzidas pela Impugnante, contudo
como o respectivo processo de crédito, que deu origem à presente Notificação, que o
indeferimento da compensação foi revisto, com resultado parcialmente procedente no Acórdão
da DRJ/SPO, a multa seguiu o mesmo caminho, sendo reduzida na medida do processo de crédito..
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 3.6.2022 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 95), apresentou Recurso Voluntário, em 17.6.2022 (fls. 164/168),
onde resumidamente defendeu o cancelamento do lançamento, porque “...com base nos
documentos de comprovação das retenções apresentados no Recurso Voluntário do processo de
crédito: 10384.905213/2016-91, acredita que a multa será revista e não mais cobrada.
Ao final pugnou pela improcedência da “...Notificação Recurso Administrativo de
Lançamento no NLMIC – 469/2018, Multa por Compensação não Homologada, uma vez que ainda
está em discussão administrativa o crédito objeto da compensação dita como não homologada”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela SERVI SAN LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.481 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729085/2018-12
3
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada pela
não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da homologação parcial
da compensação nos autos do PAF no 10384.905213/2016-91, ante a suposta ausência de direito
creditório.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o RE no
796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736, nos
seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja decisão
foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos pela
Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada
a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.481 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729085/2018-12
4
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro
Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual
em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 98, do atual, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, afasta-se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa
atacada, via de consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.481 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729085/2018-12
5
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 177
DF CARF MF
Original